Tribunal: TJES
Processo: 5007766-49.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007766-49.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM DIAS CORRIDOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME:
1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara da mesma especialização (suscitado), nos autos do processo nº 5012854-21.2025.8.08.0048, referente a procedimento de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ajuizado por Cláudia Luzia Borges Vieira em face do Município de Serra, visando à definição do juízo competente após a edição do Ato Normativo nº 82/25 do TJES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

A questão em discussão consiste em definir se o Ato Normativo nº 82/25, que unificou a competência funcional das varas da Fazenda Pública de Serra e suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara pelo prazo de 24 meses, já estava vigente à época da distribuição do feito, de modo a fixar a competência da 2ª Vara.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O
Ato Normativo nº 82/25 possui natureza administrativa e regulamentar, sendo editado no exercício do poder regulamentar da Presidência do TJES para reorganizar as unidades judiciárias da Serra, com fundamento na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/02. 4. O prazo de 30 dias previsto no art. 16 do ato configura vacatio legis, não se aplicando as regras de contagem em dias úteis dos arts. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e 219 do CPC, por não se tratar de norma de natureza processual. 5. Aplica-se analogicamente o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 95/98, bem como o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, impondo-se a contagem da vacância em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente. 5. Publicado o ato em 14 de março de 2025, sua vigência se inicia em 13 de abril de 2025, sendo que o processo originário foi distribuído ao juízo suscitado em 16 de abril de 2025, quando já eficaz a regra do art. 9º que suspendeu novas distribuições à 1ª Vara. 6. A jurisprudência deste Colegiado reconhece que a suspensão de distribuição por ato normativo administrativo válido e vigente vincula a organização judiciária e define a competência funcional, legitimando a atuação do juízo que recebe o feito. 7. Inexiste ato praticado por juízo incompetente a ser convalidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Conflito conhecido e julgado. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento
: 1. A vacatio legis prevista em ato normativo administrativo de natureza regulamentar deve ser contada em dias corridos, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais. 2. A suspensão de distribuição de processos determinada por ato normativo administrativo regularmente publicado e vigente vincula a organização judiciária e fixa a competência funcional. 3. O juízo que recebe processo após a entrada em vigor de norma administrativa que redefine a distribuição é o competente para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/06, art. 4º, §3º; CPC, art. 219; Lei Complementar nº 95/98, art. 8º, §§ 1º e 2º; Lei Complementar Estadual nº 234/02; Resolução nº 71/24 do TJES; Resolução nº 219/16 do CNJ; Provimento nº 41/2014 do CNJ, art. 18; Regimento Interno do TJES, art. 197; Decreto nº 2.954/99, art. 13; Decreto nº 12.002/24, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5007534-37.2025.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. plenário virtual de 09.12.2025 a 15.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito negativo de competencia e DECLARAR competente para processar e julgar o processo n 012854-21.2025.8.08.0048, o douto juizo suscitado da 2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente de Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, suscitante, e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, suscitado, nos autos do processo nº 5012854-21.2025.8.08.0048, que trata de procedimento de liquidação de sentença e cumprimento de sentença coletiva ajuizada por
CLÁUDIA LUZIA BORGES VIEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

O Ato Normativo nº 82/25, que foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 14 de março de 2025, estabeleceu, em seu art. 16, a sua entrada em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, enquanto em seu art. 9º dispôs que:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Não há que se falar na incidência das regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC para a contagem do prazo de vigência do referido ato normativo em dias úteis, porque não estamos diante de norma de natureza processual.

Este intervalo entre a promulgação e a eficácia do ato visa assegurar que seu conteúdo seja amplamente divulgado e que os mecanismos e procedimentos administrativos tenham tempo hábil para se adequar.

Na realidade, cuida de ato normativo decorrente do poder regulamentar da douta Presidência desta Eg. Corte para organizar administrativamente as unidades judiciárias do juízo da Serra e que tem como escopo equalizar e readequar a força de trabalho com arrimo na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do colendo Conselho Nacional de Justiça e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Saliento que o art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, prescreve que:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

É imperativo aplicar analogicamente esta regra a atos infralegais de conteúdo regulamentar, garantindo assim maior segurança e clareza. A contagem em dias corridos é a praxe geral no ordenamento jurídico pátrio para a
vacatio legis
, sendo os dias úteis uma exceção reservada unicamente aos prazos processuais.

Aliás, o art. 18 do Provimento nº 41, de 06 de outubro de 2014, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação dos atos normativos expedidos pelo CNJ ostenta regulamentação semelhante quanto à contagem de prazos.

Impende destacar que o Ato Normativo nº 82/25 deste TJES observou as diretrizes do art. 13 do Decreto nº 2.954/99 e do art. 17 do Decreto nº 12.002/24, pois fixou expressamente o período de vacância, contemplando prazo razoável para que fosse conferido amplo conhecimento de suas determinações por conta do grau de repercussão.

Nesse contexto, diante da natureza regulamentar do Ato Normativo nº 82/25 deste TJES, percebe-se que suas disposições entraram em vigor no dia 13 de abril de 2025, enquanto o processo originário deste incidente foi distribuído por sorteio ao juízo suscitado no dia 16 de abril de 2025, portanto, quando já vigente a regra do art. 9º.

Sobre o tema, já se manifestou este eg. Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DE REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital (suscitante) e o Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma especialização e comarca (suscitado), tendo como objeto a definição do juízo competente para processar a Ação Civil Pública nº 5015062-75.2025.8.08.0048. A controvérsia surgiu em razão do Ato Normativo nº 82/25, expedido pela Presidência do TJES, que unificou a competência das referidas varas e suspendeu novas distribuições à 1ª Vara por 24 meses ou até equalização dos acervos processuais. A ação foi distribuída após a entrada em vigor da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da vigência e da natureza do Ato Normativo nº 82/25, a distribuição da Ação Civil Pública à 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra ocorreu em conformidade com as regras administrativas estabelecidas, sendo este o juízo competente para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Ato Normativo nº 82/25, de natureza administrativa e regulamentar, foi editado com fundamento no poder regulamentar da Presidência do TJES para reorganizar a estrutura funcional das varas da Fazenda Pública da Serra, com base na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/02. 4
. O prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo configura vacatio legis, sendo inaplicáveis as regras da contagem de prazo em dias úteis previstas nos arts. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e 219 do CPC, por se tratar de norma não processual. 5. Conforme os arts. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 95/98, e o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, a contagem do prazo de vacância faz-se em dias corridos, incluindo a data da publicação (14 de março de 2025), consumando-se a vigência em 13 de abril de 2025.
6. A ação foi distribuída ao juízo suscitado em 06 de maio de 2025, já sob a égide do art. 9º do Ato Normativo nº 82/25, que suspendeu novas distribuições à 1ª Vara, o que valida a competência da 2ª Vara. 7. Não há ato praticado pelo juízo suscitado que demande convalidação, inexistindo nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Conflito conhecido e julgado. Juízo suscitado declarado competente. Tese de julgamento: 9. A vigência de ato normativo administrativo com período de vacância fixado em dias deve observar a contagem em dias corridos, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais. 10. A suspensão da distribuição de processos a unidade judiciária por ato normativo administrativo regularmente publicado e vigente vincula a organização judiciária e define a competência funcional. 11. O juízo que recebe processo na vigência de norma administrativa válida e eficaz é o competente para processar e julgar a causa. (TJES, CC 5007534-37.2025.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em plenário virtual de 09 de dezembro de 2025 a 15 de dezembro de 2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo nº 012854-21.2025.8.08.0048, o douto juízo suscitado da

2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.